Tribunal: TJSP
Processo: 1015657-71.2023.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Restituição em dobro – Condenação em sentença, nos termos em que requerido – Ausência de interesse recursal – Não conhecimento, no particular.

PRESCRIÇÃO – Situação não ocorrente – Controvérsia sobre existência, ou não, de relação jurídica entre os envolvidos – Prazo decenal –

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Restituição em dobro – Condenação em sentença, nos termos em que requerido – Ausência de interesse recursal – Não conhecimento, no particular.

PRESCRIÇÃO – Situação não ocorrente – Controvérsia sobre existência, ou não, de relação jurídica entre os envolvidos – Prazo decenal – Rejeição.

CONEXÃO – Outras ações que questionam contratos e tarifas diversos – Preliminar rejeitada.

CARÊNCIA DE AÇÃO – Não ocorrência – Ausência de perda do objeto – Preliminar rejeitada.

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Descontos em conta corrente a título de seguro – Negativa de contratação por parte da autora, com reconhecimento em sentença – Não controvérsia – Pretensão de fixação de indenização por dano moral – Descabimento – Descontos em valores módicos, incapaz de afetar a vida financeira da autora – Ausência de remessa de nome a cadastro desabonador – Mero dissabor, próprio da vida em sociedade – Sentença mantida – Recurso desprovido.